Tribunal: TJMT
Processo: 0009758-14.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009758-14.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMILIA SAEKO OSHITA UEDA - CPF: 593.062.541-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO HIROYUKI UEDA - CPF: 349.393.009-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO HIROYUKI UEDA - ME - CNPJ: 36.971.943/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO MISSAO UEDA - CPF: 593.062.891-20 (APELANTE), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARIO UEDA - CPF: 129.285.779-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO ORIGINÁRIA DE PROCESSO EXECUTIVO QUE INCIDE SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE
PASSIVA
-
POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 50% DO VALOR – PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO DESPROVIDO.

Incidindo o bloqueio judicial sobre numerário de conta conjunta, e não evidenciada a solidariedade dos titulares sobre a dívida executada, as obrigações contraídas por quaisquer dos cotitulares perante terceiros não pode recair sobre o outro.

Ausente prova em contrário, é presumida a divisão por metade dos valores depositados na conta conjunta mantida pelos cotitulares da conta bancária, caso em que deve ser preservado 50% (cinquenta por cento) do valor penhorado ao embargante.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto por
RICARDO MISSAO UEDA
contra sentença (ID
94373004
) proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 4a Vara da Comarca de Sinop,
Dra. Giovana Pasqual de Mello
, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro movida em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, determinou o desbloqueio da quantia de R$ 129.766,91 (cento e vinte e nove mil, setecentos e sessenta e seis reais e noventa e um centavos), correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor bloqueado nos autos da execução correlata.

Em suas
razões
, o apelante argumenta que, ao contrário do entendimento esboçado na sentença, faz jus à integralidade do valor constrito nos autos da ação de execução.

Afirma, nesse sentido, que o valor questionado, que consta da conta bancária sobre a qual incidiu a constrição levada a efeito no processo executivo, é fruto de aluguéis auferidos da locação de dois imóveis residenciais dos quais é proprietário, cuja administração é exercida pela empresa Gralha Azul Imobiliária, que produziu relatórios dos referidos locatícios.

Salienta, outrossim, que os extratos bancários acostados à inicial
“
comprovam inequivocadamente que a conta bancária onde foi bloqueado o valor era utilizada exclusivamente para recebimento dos aluguéis pelo Apelante ao longo de mais de uma década
”
.

Frisa que o juízo sentenciante, ao concluir pela existência de divergência entre os valores depositados na conta e aqueles lançados em planilha referentes aos aluguéis recebidos, não considerou o fato de possuir dois imóveis com valores de locações distintos, assim como não atentou à majoração do valor da locação.

Reafirma, no aspecto, que
“não houve incongruência de valores conforme afirmado na sentença, estando os valores mensais depositados constantes dos extratos bancário em perfeita sintonia com o relatório de pagamento da imobiliária”
.

Aduz, ainda, que
“com relação a alegação do juízo a quo de que na movimentação bancária de fls. 149/185 não consta a indicação de origem do valor bloqueado (não há registro de depósito dos aluguéis), verifica-se que referidos extratos tratam-se de aplicação financeira realizada pelo Apelante denominada internamente pelo banco como ‘variação 1’.”

Finaliza, pontuando, mais uma vez, que não há incongruência de valores, conforme conclusão da magistrada de primeiro grau, restando provado que o valor bloqueado
“é originário de alugueres recebidos mensalmente pelo Apelante ao longo da década, cujo valor estava sendo guardado e investido com muito custo pelo Apelante visando ter uma qualidade de vida melhor e mais digna após sua aposentadoria, o que foi obstado pela ordem judicial emanada dos autos executivos.”

Sustenta, ao fim, que faz jus a gratuidade da justiça, e, em caso de entendimento contrário, seja permitido, em caráter excepcional, que as custas e demais despesas sejam pagas ao final.

Pugna, nestes termos, pelo provimento do recurso de apelação, para o fim de que, reformada a sentença, seja determinada a liberação da integralidade do valor bloqueado, com a consequente inversão do ônus de sucumbência (
sic,
Id 94373016).

O apelado apresentou contrarrazões, oportunidade em que defende, em sua, que não restou demonstrado nos autos que o valor integral, bloqueado em conta, pertence ao apelante, razão pela qual não merece acolhimento o pedido de liberação total.

Destaca, a respeito, que o apelante
“não juntou nos autos a origem dos valores supostamente recebidos através de depósito na conta conjunta, além do mais o valor disponível em conta pode ser utilizado integralmente, para pagamento de débito, que por sua vez pode ser contraído por qualquer dos titulares ou qualquer outra movimentação, sendo evidente a responsabilidade solidária no presente caso.”

Contrapõe o pedido de gratuidade da justiça e postula a responsabilidade do apelante pela integralidade dos ônus sucumbenciais, pugnando, ao fim, pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida a sentença proferida nos autos (
sic,
Id 94373924).

Processado o recurso, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe frisar que o embargante, ora apelante, formula pedido de gratuidade de justiça, trazendo documentação para fins de comprovação da sua condição de hipossuficiência financeira.

A respeito, o artigo 99,
caput
e § 1o, do Código de Processo Civil reconhece a possibilidade de a parte formular o pedido de gratuidade da justiça na via recursal, senão vejamos:

“Art. 99. O
pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado
na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso
.

§ 1o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância
, o
pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo
, e não suspenderá seu curso.

(...)

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento
.”

Nada há que impeça, portanto, o conhecimento e análise do pedido de justiça gratuita nesta via recursal.

No caso, porém, verifico que os documentos anexados pelo apelante não comprovam a condição de hipossuficiência financeira, necessária para a concessão da benesse postulada
.

A respeito, é possível constatar que o apelante se autoqualifica como comerciante e afirma ser proprietário de dois imóveis residenciais na Cidade de Sinop, conforme, inclusive, demonstra a certidão extraída do CRI, acostada ao Id 94372953.

O objeto desta ação de embargos de terceiro também revela que o apelante, além dos bens citados, possui valor considerável depositado em conta bancária.

Diante disso, tenho que não restou comprovada a necessidade do apelante de usufruir das benesses da justiça gratuita, pois, à vista dos documentos apresentados, se verifica uma realidade que não se coaduna com a alegada hipossuficiência financeira, cujo pressuposto é imprescindível para a obtenção do beneplácito vindicado.

Indefiro
, pois, o pedido de
gratuidade da justiça

formulado pelo apelante
que, nos termos do § 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil,
poderá comprovar o recolhimento do preparo ao final
,
sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa
.

Assim, postergado o momento para o recolhimento do preparo e de modo a viabilizar o acesso à Justiça, entendendo próprio e tempestivo (Id 94373023),
conheço

o apelo, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

A irresignação, por sua vez, não comporta o pretenso acolhimento.

Conforme relatado, o apelante se volta contra a sentença que acolheu em parte os pedidos formulados na inicial e, assim, reconheceu a titularidade do embargante sobre metade do valor constrito em conta conjunta havida com seu pai, Mario Ueda, que integra o polo passivo de ação executiva movida pelo Banco do Brasil.

A justificar o pleito recursal e, dessa forma, postular o provimento do apelo para alcançar a liberação da integralidade do montante bloqueado, o apelante sustenta que o valor de R$ 259.533,82 (duzentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos)
é fruto de aluguéis auferidos da locação de dois imóveis residenciais de sua propriedade, cuja administração é exercida pela empresa Gralha Azul Imobiliária, que produziu relatórios dos referidos locatícios, demonstrando que perfazem o total indisponibilidade na conta bancária.

De fato, há documentos, incluindo contratos de locação e relatórios de pagamentos, lançados pela empresa imobiliária administradora dos imóveis pertencentes ao apelante. De igual forma, os extratos da conta bancária no 19.530-8, agência 1180-0, demonstram uma longa sequência de depósitos (Ids 94372954/94372976).

Apesar de tais evidências, não é possível constatar que haja, efetivamente, uma correlação entre os créditos locatícios percebidos pelo apelante e os depósitos constantes da conta sobre a qual incidiu a constrição impugnada, até mesmo porque inexistem quaisquer comprovantes que identifiquem os repasses pela imobiliária à conta bancária que o apelante mantém com o pai.

In
existe, portanto, prova da titularidade exclusiva do apelante sobre a totalidade dos valores depositados na conta bancária afetada pelo ato de constrição.

Em casos tais, em se tratando de conta conjunta e não evidenciada a solidariedade dos titulares sobre a dívida,
as obrigações contraídas por quaisquer dos cotitulares perante terceiros não pode recair sobre o outro.

Nesse sentido, o precedente do C. STJ:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CONJUNTA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 50% DO NUMERÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PASSIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS. 1. A conta bancária coletiva ou conjunta pode ser indivisível ou solidária. É classificada como indivisível quando movimentada por intermédio de todos os seus titulares simultaneamente, sendo exigida a assinatura de todos, ressalvada a outorga de mandato a um ou alguns para fazê-lo. É denominada solidária quando os correntistas podem movimentar a totalidade dos fundos disponíveis isoladamente. 2.
Na conta conjunta solidária prevalece o princípio da solidariedade ativa e passiva apenas em relação ao banco – em virtude do contrato de abertura de conta-corrente –, de modo que o ato praticado por um dos titulares não afeta aos demais nas relações jurídicas e obrigacionais com terceiros, haja vista que a solidariedade não se presume, devendo resultar da vontade da lei ou da manifestação de vontade inequívoca das partes (art. 265 do CC). 3. Nessa linha de intelecção, é cediço que a constrição não pode se dar em proporção maior que o numerário pertencente ao devedor da obrigação, preservando-se o saldo dos demais cotitulares, aos quais é franqueada a comprovação dos valores que integram o patrimônio de cada um, sendo certo que, na ausência de provas nesse sentido, presume-se a divisão do saldo em partes iguais.
4. No caso, a instância primeva consignou a falta de comprovação da titularidade exclusiva do numerário depositado na conta bancária pela recorrida. Contudo, não tendo ela participado da obrigação que ensejou o processo executivo, não há se presumir sua solidariedade com o executado somente pelo fato de ela ter optado pela contratação de uma conta conjunta, a qual, reitera-se, teve o objetivo precípuo de possibilitar ao filho a movimentação do numerário em virtude da impossibilidade de fazê-lo por si mesma, haja vista ser portadora do mal de Alzheimer. 5. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp 1.184.584/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 22/04/2014).

Para corroborar, precedentes desta Corte:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – PENHORA ‘ON LINE’ REALIZADA NOS AUTOS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA POR COOPERATIVA CONTRA PESSOA FÍSICA – BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA E CONTA CORRENTE, AMBAS DE TITULARIDADE CONJUNTA DO DEVEDOR E DOS EMBARGANTES – IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA (CPC, ART. 833, X)– ALEGAÇÃO DE DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA DA CONTA POUPANÇA – INOCORRÊNCIA – VALORES DEPOSITADOS NA CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DOS EMBARGANTES – PRESUNÇÃO DE DIVISÃO DO SALDO EM PARTES IGUAIS – AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS COTITULARES – IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS AO FUNDAMENTO DE NÃO TER DADO CAUSA AOS EMBARGOS DE TERCEIRO – PRETENSÃO RESISTIDA – CONDENAÇÃO RELACIONADA À EFETIVA SUCUMBÊNCIA, E NÃO À CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 833, X, do CPC, são impenhoráveis valores depositados em conta poupança até o limite de quarenta salários-mínimos, regra que não pode ser flexibilidade se, como no caso, não houve demonstração inequívoca do uso da conta poupança para realização de diversas operações financeiras, como se fosse conta corrente. 2.
A jurisprudência consolidada pelo eg. STJ é no sentido de que, na ausência de comprovação de titularidade exclusiva dos valores por um dos cotitulares da conta conjunta, presume-se divisão em partes iguais entre eles, e, mesmo assim, a constrição não pode atingir a integralidade dos valores contidos em conta corrente conjunta, mas apenas a cota-parte de cada titular (REsp 1.510.310/RS e REsp 1.184.584/MG).
3. Independentemente de poder ou não saber antecipadamente sobre a titularidade dos valores depositados nas contas bancárias atingidas pela penhora ‘on line’ requestada na ação de execução, a credora/embargada deve ser condenada aos ônus sucumbenciais pela sentença de procedência integral ou parcial dos Embargos de Terceiro se apresentou resistência à pretensão de liberação de valores indevidamente penhorados, consoante regras dos arts. 85 e 86 do CPC.”
(TJ-MT 00024647220188110005 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2021).

“APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – TERMO FINAL DO PRAZO - PENHORA ELETRÔNICA - DATA DA ASSINATURA DO ALVARÁ AUTORIZADOR DE LEVANTAMENTO DOS ATIVOS BLOQUEADOS - TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CONJUNTA - POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 50% DO NUMERÁRIO - NÃO OCORRÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PASSIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS QUE NÃO FAZEM PARTE DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO DA MAJORAÇÃO SEM EXPRESSO PEDIDO DA PARTE - PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que, em casos de utilização do sistema BACENJUD, o termo inicial para a oposição dos embargos de terceiro é de 05 (cinco) dias a contar da disponibilização do dinheiro bloqueado ao credor, que ocorre com a autorização de expedição de alvará ou de mandado de levantamento. 2. Não sendo a embargante responsável solidária pelo débito executado, tem-se que o bloqueio judicial da conta conjunta da embargante deve se dar nos exatos limites dos valores que pertencem ao executado, não podendo recair sobre o patrimônio da embargante, diante da presunção de titularidade da embargante. 3. Desse modo,
não havendo prova em contrário, presume-se que cada um dos co-titulares é detentor de, apenas, metade dos valores depositados na conta conjunta, razão pela qual, no caso, deve ser preservado 50% (cinquenta por cento) do valor penhorado.
4. A fixação dos honorários advocatícios recursais, mediante a majoração da verba fixada em primeiro grau de jurisdição, independe de pedido expresso, sendo devida ao patrono da parte, em função do trabalho adicional realizado em grau recursal.”
(TJ-MT - APL: 00055636120158110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/08/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/08/2017).

É nestes termos, portanto, que

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto,
mantendo inalterada a sentença objurgada
.

Por fim,
determino
que o apelante recolha as despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021